Tribunal: STF
Processo: Ext 532
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-17
Data de publicação: 1991-04-17

Ementa:
- Extradição. Pedido do Governo  da  Colombia.  Acusação  de
crimes praticados no Estado requerente, contra o sistema financeiro e
de "estafa". Correspondencia, no sistema brasileiro, aos  delitos  do
art. 156, da Lei  n.  7.492/86,  e  171,  do  Código  Penal.  Delitos
praticados em território colombiano,  não  se  configurando  qualquer
hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição.  Não  cabe  dar
acolhida a alegação de risco de vida, feita pelos  extraditandos,  no
caso de deferimento da extradição. Não prevista como causa impeditiva
da extradição, a questão relativa a segurança dos  extraditandos,  no
pais de origem. A alegada inocencia da extraditanda e insuscetivel de
ser apreciada nesta sede. Extradição deferida.